Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. REPAROS EM EQUIPAMENTOS. SERVIÇOS PRESTADOS. MORA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA E DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
1. Os elementos dos autos demonstram que houve aceite das condições acordadas na proposta comercial 1 pela agravada, bem como que houve assinatura do relatório de serviços que indicou as peças substituídas e os serviços prestados. Nesse contexto, não é razoável obstar a cobrança após o decurso de 8 meses desde o contrato, pela simples alegação da agravada de que não teria mais interesse no reparo do equipamento e que deixou de utilizá-lo em suas atividades comerciais.
2. Deu-se provimento ao recurso.